Tribunal: TJSP
Processo: 1011023-22.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Compra e Venda. Produtos hospitalares. Cobrança. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegação de hipossuficiência financeira em sede de apelação. Não acolhimento. Concedido, contudo, isenção legal da taxa judiciária. Inteligência do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003. Inadimplemento não impugnado. Exigibilidade da dívida. Produtos

Ementa:
Compra e Venda. Produtos hospitalares. Cobrança. Ação julgada procedente.
Apelação da ré. Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegação de hipossuficiência financeira em sede de apelação. Não acolhimento. Concedido, contudo, isenção legal da taxa judiciária. Inteligência do art. 6o da Lei Estadual no 11.608/2003. Inadimplemento não impugnado. Exigibilidade da dívida. Produtos efetivamente recebidos. Sentença mantida. Recurso provido em parte, apenas para isentar a apelante do pagamento da taxa judiciária.